Tribunal: TJES
Processo: 5000225-39.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Seguro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-39.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERMEVAL CESAR RIBEIRO
RECORRIDO: BRASIL VEICULOS DE SEGUROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000225-39.2020.8.08.0032

RECTE.: DERMEVAL CESAR RIBEIRO

RECDO.: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONDUTOR MENOR DE 26 ANOS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Dermeval Cesar Ribeiro Junior em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, aduzindo o requerente que na data de 28/05/2020 seu veículo se envolveu em um acidente, com perda total, sendo que ao acionar a requerida para pagamento do seguro obteve a negativa, por estar o veículo conduzido por um menor de 26 anos. Busca, assim, indenização a título de danos materiais (R$ 39.985,00). A requerida ofertou defesa no ID 5695670, informando que a condução de menor de 26 anos, quando ocultado da seguradora, é fator agravante do risco e o proprietário/segurado é de fato responsável por suas ações. O autor ofertou RI no ID 5695841, sendo apresentadas contrarrazões no ID 5695847.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho o pedido”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Analisando as cláusulas contratuais (ID 5695672 - Pág. 33), chegamos à solução da controvérsia: “
Deixar de informar, no questionário de avaliação de risco, a existência de condutor eventual (pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode ou não residir com o principal condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias da semana)
” – nº 30, “j”. De plano, é possível verificar que não houve violação ao § 4º do art. 54 do CDC, segundo o qual
“as cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão”
. Isso porque a cláusula limitativa apresenta redação clara e objetiva, além de não estar redigida em letras menores que as demais cláusulas existentes no contrato, o que afasta a alegação de desconhecimento por parte da recorrente. Assim, o recorrente ficou ciente de que não haveria cobertura na hipótese de sinistro com veículo conduzido por pessoa nesta faixa etária (menor 26 anos). Nessa linha, tenho que a simples existência da cláusula limitativa de cobertura afasta o dever de pagamento da indenização securitária no caso concreto, agindo com acerto o magistrado
a quo
. De mais a mais, competia ao segurado a prova de que seu filho não dirigia o veículo mais de 2 (duas) vezes por semana, conforme alega, eis que não compete a seguradora a referida prova, de natureza diabólica, por mais que a relação seja de consumo. E, nos autos, há prova razoável de que o condutor do veículo quando da ocorrência do sinistro dirigia regularmente o mesmo (ID 5695662), eis que segundo relato do próprio recorrente, o mesmo se encontrava de quarentena por conta do coronavirus. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)